Tribunal: STF
Processo: HC 232231
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jasiele da Silva Vieira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 182.106/RS (documento eletrônico 3, pp. 145-150).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que a paciente encontra-se presa preventivamente “[...] pela suposta prática do crime previsto no art. 33 [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, pois foram apreendidos em sua residência, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, ‘390 gramas de maconha, 190 gramas de crack, 128 gramas de cocaína, balança de precisão, quatro sacos de eppendorfes contendo aproximadamente 4.000 unidades (embalagem utilizada para venda de cocaína), caderno de anotação de tráfico, fita adesiva, e embalagens transparentes’” (documento eletrônico 3, p. 147).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O presente writ pretende atacar evidente constrangimento ilegal que recai em desfavor da Paciente, sobre a qual incide prisão preventiva em decorrência de investigação policial deflagrada após denúncia suscitando suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Segundo o que foi exposto, a autoria de tal delito está sendo imputada à Paciente devido ao fato de seu companheiro Fagner Lemes Zimmer estar cumprindo pena por tráfico de drogas junto a Penitenciária Estadual de Santa Maria, e que a mesma teria dado continuidade à empreitada ilícita.



    Logo, a prisão preventiva repousa sob o fundamento da garantia da ordem pública.



    Em contraponto, a defesa impetrou habeas corpus suscitando que a prisão preventiva remonta ao cumprimento de mandado de busca e apreensão cumprido em local diverso da residência da Recorrente, nada sendo encontrado na presença da mesma.



    Aduziu que possui 02 (dois) filhos menores de 5 e 3 anos de idade com Fagner sendo que as visitas são feitas de modo regular devido ao fato deste ser seu companheiro e pai de seus filhos.



    Foi feito contraponto com relação a viagens realizadas pela Recorrente não possuírem relação ao tráfico por se tratar de vendedora autônoma de roupas. Reiterou-se a primariedade da Recorrente e o fato da prisão não estar baseada em elementos concretos, mas sim em conjecturas e suposições.” (documento eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Isso posto, requer a Vossas Excelências:



    a) Seja o presente HABEAS CORPUS recebido e conhecido, para reconhecer a ilegalidade da prisão a que está sujeito a Paciente, deferindo-se o PEDIDO LIMINAR para que seja SUBSTITUÍDA a injusta prisão preventiva mantida em desfavor da mesma, por medida cautelar diversa como é a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico prevista no art. 318-A do CPP, já que se trata de genitora de menores com idades entre 6 e 3 anos de idade que sequer foi denunciada;



    b) NO MÉRITO e pelos mesmos motivos acima alinhados, seja RATIFICADA a liminar e CONCEDIDA A ORDEM para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA existente contra a Paciente, com base nos princípios constitucionais e nos precedentes jurisprudenciais invocados, para que possa responder o processo em liberdade sob o abrigo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou ainda, substituindo a prisão pela medida cautelar diversa e eficaz possibilitada em casos análogos eis que presentes os requisitos dos arts. 318, V, e art. 318-A, do CPP.” (documento eletrônico 1, p. 15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, além de a Agravante ser flagrada com razoável quantidade e variedade de entorpecentes, somada aos demais elementos (balança de precisão, quatro sacos de eppendorfs com aproximadamente 4.000 (quatro mil) unidades e caderno de anotação de tráfico), possui diversas anotações criminais, todas pelo crime de tráfico de drogas. Dessarte, evidenciada sua periculosidade, bem como a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    2. Outrossim, foi ressaltado que a Agravante usava sua residência para armazenar os entorpecentes, possivelmente em associação com organização criminosa de quem os adquire, além de ter ela sido flagrada novamente por tráfico de drogas, por duas vezes, após anteriores concessões de liberdade provisória, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 3, p. 145, grifei)



    Com efeito, as circunstâncias concretas da prática do ilícito, aliadas ao descumprimento de cautelares anteriormente decretadas, permitem afastar a aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado das filhas menores de 12 anos, do seu envolvimento com organização criminosa, da atividade delitiva ocorrida na sua residência e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e voltado a reiterar no crime de tráfico de drogas no contexto familiar. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 205.594 AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 175.311 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/11/2019, grifei) 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 172.188 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2019, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator